Tribunal: TJDFT
Processo: 0706458-42.2022.8.07.0004
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTO INDEVIDO EM CONTA BANCÁRIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FORMA SIMPLES. DANO MORAL. AUSÊNCIA.
1 – Na forma do art. 46 da lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em repetição de indébito, em dobro, e em indenização por danos morais, em virtude de desconto indevido em conta corrente. Recurso da autora visa à reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos.
2 – Preliminar. Gratuidade. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da autora, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Desconto indevido em conta bancária. Repetição de indébito. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC). A autora informa que o réu efetuou desconto indevido em sua conta bancária. Alega que, recebeu de forma equivocada uma transferência via Pix, no valor de R$ 772,00, em sua conta bancária do Banco Bradesco e, em contato com essa instituição financeira, devolveu a quantia recebida para o banco réu (Banco Agibank). Todavia, mesmo após a devolução do dinheiro, o banco réu efetuou o desconto da quantia na conta bancária da autora. As alegações contidas na petição inicial indicam que a autora seguiu orientações de outra instituição financeira para efetuar a transferência do dinheiro para o banco réu. A transferência foi feita pela autora sem orientações do banco réu e sem informar ao requerido a razão da transferência, o que causou a confusão e o posterior desconto indevido. O banco réu não tinha como identificar a transferência realizada pela autora, tampouco saber que correspondia ao valor em questionado, tendo em vista que não foi informado. O documento de ID 135084000 não comprova que o réu orientou a autora a transferir o dinheiro. Ao contrário do que afirma o recorrente, não há no processo números de protocolos de ligação ou outro comprovante que demonstre que a autora informou ao banco réu que efetuaria a transferência dos valores. Por fim, destaca-se que, após efetuar o desconto da conta corrente da autora e apurar o imbróglio, o banco réu efetuou o estorno dos valores à requerente em poucos dias. Desse modo, não se vislumbra falha na prestação do serviço bancário, pelo que não é cabível a repetição do indébito em dobro.
4 – Dano moral. O reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais pressupõe a prática de ilícito. Sem demonstração de ilegalidade praticada pelo requerido, não se acolhe o pedido de indenização por danos morais (art. 186 do Código Civil). Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais pelo recorrente vencido, com exigibilidade suspensa em face da gratuidade de justiça, que ora se concede. Sem honorários advocatícios, em face da ausência de contrarrazões.
W